Tribunal: TJMT
Processo: 1022624-77.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022624-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABRICIO BRAGA TEIXEIRA - CPF: 062.738.871-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), FABRICIO BRAGA TEIXEIRA - CPF: 062.738.871-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), F. D. M. D. P. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022624-77.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABRICIO BRAGA TEIXEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ATOS LIBIDINOSOS] – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – PRESENÇA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
– PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

De acordo com o STJ,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
(AgRg no HC 648314/TO. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 7/4/2022).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022624-77.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABRICIO BRAGA TEIXEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FABRICIO BRAGA TEIXEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável – art. 217-A do CP.

O impetrante sustenta que: 1)
“o que se tem é apenas o depoimento da esposa do flagranteado, sem oitiva da menor, sem exame de corpo de delito, ou qualquer outro elemento capaz de caracterizar o crime”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 4) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis, faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas, sobretudo porque
“contamos com aproximadamente 164 presos na Cadeia Pública de Alta Floresta, mesmo com capacidade para aproximadamente 65 pessoas”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022624-77.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante, no dia 24.10.2022, por ter supostamente praticado atos libidinosos contra a sua cunhada, de 9 anos de idade, consistentes em acariciar
“seus seios e nádegas”
, várias vezes.

A denúncia narra que:

“Segundo apurado, na época dos fatos, a genitora da ofendida viajou para Sorriso/MT, razão pela qual a ofendida passou a residir na casa da irmã Maria e do denunciado FABRÍCIO BRAGA TEIXEIRA, cunhado da ofendida.

Nesse contexto, no 23/10/2022, durante a madrugada, o denunciado foi ao quarto onde a ofendida Fernanda de Moraes da Penha dormia e começou a passar a mão no corpo dela.

Na ocasião, Maria percebeu a ausência do denunciado na cama, razão pela qual foi à sua procura, flagrando o denunciado em pé, ao lado da cama da ofendida, sendo que, indagado, ele não soube explicar o que fazia ali.

Em seguida, o denunciado saiu do local, quando então Maria perguntou à ofendida se o denunciado havia feito algo com ela, ocasião em que a ofendida contou que ele, por várias vezes, havia passado as mãos em seus seios e nádegas.

Interrogado (fls. 51/53), o denunciado optou por permanecer em silêncio e esclarecer os fatos apenas em juízo.”

A peça acusatória foi recebida em 7.11.2022.

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Comunicado de Prisão em Flagrante lavrado em face de FABRICIO BRAGA TEIXEIRA, qualificado nos autos em epígrafe, pela prática, em tese, da conduta delitiva capitulada no artigo 217-A, do Código Penal. Consta no boletim de ocorrência, in verbis: “
foi informado via 190 que a sua irmã teria sido vítima de estupro, então o COPOM repassou a informação para esta GUPM, aonde se deslocou rapidamente para o local informado, e que na residência da vítima não se encontrava ninguém, mas que logo foi informado que a vítima teria saído para a casa do seu pai, então a GUPM deslocou até o local informado, aonde encontrou a vítima, juntamente com seu pai e sua irmã (que é casada com o suspeito).
Então foi perguntado para o pai o que a vítima teria relatado, e que realmente teria acontecido o ato
, mas que o suspeito não estaria na residência, pois teria saído para ir ao mercado, então esta GUPM deslocou juntamente com a esposa do suspeito para sua residência para que fosse feito a detenção do mesmo, aonde o suspeito foi abordado no meio do caminho, feito então a abordagem no suspeito e revista pessoal e, como não havia mais nada de ilícito com o suspeito, o mesmo foi encaminhado ao COPOM para que fosse lavrado o presente boletim.
Segundo o relato da vítima o suspeito teria mexido em seu peito e na sua bunda, falando palavras obscenas, a vítima também relata que teria sido ameaçada pelo suspeito para que ela não contasse para ninguém dos abusos que vinham sendo ocorridos no último mês
. Esta GUPM entrou em contato via fone com o Conselho Tutelar deste município, o qual se fizeram presente no COPOM os conselheiros "Jose Andrade Alecrim" e "Francisca Carmo", os quais acompanhar a confecção deste boletim. Suspeito encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciaria Civil sem lesões corporais
”.

Após lavrar o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial concluiu tempestivamente a confecção do auto de prisão em flagrante, apresentando nota de culpa ao preso, bem como o encaminhando a este Juízo. É o relatório do necessário.

Fundamento e decido. De largada, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, uma vez que formal e substancialmente em ordem. Pois bem.

A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos e interrogatório. Há prova da existência do crime pelo depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e da irmã da vítima, a qual informou
“
QUE se levantou e foi até o outro quarto onde dorme sua irmã FERNANDA de 9 anos de idade,
juntamente com a filha da declarante de 5 anos de idade, e,
ao chegar no quarto, se deparou com seu marido FABRICIO em pé ao lado da cama delas,
e perguntou a ele o que tinha acontecido e seu marido disse apenas que foi lá ver que uma estava com a perna em cima da outra, e, em seguida, ele foi ao banheiro; QUE depois que seu marido saiu pra comprar umas coisas para arrumar um encanamento em casa,
a declarante foi conversar com sua irmã
e com sua filha, e sua filha disse que FABRICIO nunca fez nada com ela, e depois
perguntou para FERNANDA se o FABRICIO tinha mexido alguma vez na "PERIQUITA" dela, e ela disse que não, mas já que era pra falar, ela ia falar, e relatou que o FABRICIO tinha mexido no peito dela e pegado na bunda dela
; QUE a declarante perguntou pra ela quando isso teria ocorrido e ela não soube dizer, mas disse, a princípio, que
ele tinha feito isso umas duas a três vezes, mas depois falou que foram várias vezes
”
. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “
fumus comissi delicti
”.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “
periculum libertatis
”, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
Volvendo os olhos para o caso em tela verifico que a prisão preventiva é medida que se impõe, eis que a vítima é uma criancinha de apenas nove anos de idade, bem como é cunhada do acusado. Assim, para se evitar a reiteração criminosa, e preservar a prova que será produzida. Sim, já que em liberdade certamente a sensação de impunidade poderá levar ao perecimento da prova, diante de pressões familiares, contato direto da vítima com o acusado e etc. Ressalto apenas que o cenário fático retratado aponta a gravidade concreta dos fatos praticados
.

Conforme relatado pela vítima, os abusos sexuais ocorreram por várias vezes, sendo executados na residência da irmã da vítima, onde a vítima aparentemente estava residindo, aproveitando-se do fato de ser cunhado da vítima, entrava em seu quarto durante a noite a fim de lhe abusar. Existem nos autos, portanto, elementos suficientes para que se conclua que a liberdade do acusado, no presente momento, ainda oferece real risco à ordem pública
. (...).

Nesse contexto, nenhuma medida alternativa e substitutiva da prisão preventiva estabelecida no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e adequada à presente situação, porque absolutamente inócuas para proteção integral da sociedade. Na mesma linha, o fato de o acusado ter trabalho e residência fixa não constitui, por si só, óbice para a decretação da prisão preventiva. Em que pese às condições pessoais serem favoráveis, devem ser aferidas concomitantemente com as circunstâncias do fato e a gravidade do crime, sendo que, no presente caso, estas últimas preponderam (...)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no art. 312 do CPP, converto a prisão em flagrante em preventiva, DECRETANDO a prisão de FABRICIO BRAGA TEIXEIRA para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.”

Não obstante as razões fáticas invocadas pelo impetrante, no sentido de que não há provas da autoria delitiva imputada ao paciente, tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Em se tratando de prisão preventiva, basta
“a fundada suspeita de que o indiciado/réu é o autor da infração penal”,
não sendo
“exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

No caso, a autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, relevada em especial no depoimento da esposa do paciente – que é irmã da vítima –, no qual descreveu os abusos supostamente sofridos pela menor na residência do casal.

Anoto que, além de os atos libidinosos não deixarem vestígios capazes de serem apurados mediante perícia [em regra], a autoridade policial apontou que
“o laudo pericial de constatação de conjunção carnal ainda não foi concluído e será juntado posteriormente”
[conforme consulta realizada na tramitação dos autos de origem].

Noutro giro, o juiz de origem fundamentou a prisão preventiva do paciente para assegurar a integridade física/psíquica da ofendida, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada sobretudo pela continuidade dos atos libidinosos cometidos.

Como visto, o decreto prisional não carece de motivação idônea, sobretudo porque visa preservar a integridade física e psicológica da vítima; entretanto, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação de medidas outras que não a prisão.

Isso porque, consoante expõe a Defesa,
“a menor não mora com a irmã, e estava apenas passando um tempo com ela, enquanto a mãe está na cidade de Sorriso-MT organizando as coisas para o restante da família ir posteriormente”
, apresentando as declarações dadas na delegacia, respectivamente, pela irmã [esposa do paciente] e pelo pai da vítima,
in verbis
:

“(...) a depoente é irmã de FERNANDA DE MORAES DA PENHA e afirma que há aproximadamente 25 dias sua mãe foi pra Sorriso para trabalhar com sua tia e depois que organizasse as coisas por lá levaria a sua família pra lá (...).”
(Maria Aparecida de Moraes)

“(...) o depoente é pai da FERNANDA; QUE, sua esposa, mãe da FERNANDA viajou para cidade de Sorriso, já está com 20 dias, então deixou as crianças na casa da MARIA a filha mais velha; QUE, o declarante não ficou com as crianças porque trabalha em fazendas, passa o dia fora de casa (...).”
(Alexandre Lopes de Souza)

Outrossim, apesar da repugnância da conduta do paciente, o mesmo não possui qualquer outro registro criminal [ao menos não apontado na decisão constritiva], não havendo, em princípio, risco de reiteração delitiva.

Ressalta-se que, em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado/acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
(STJ, AgRg no HC 648314/TO. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 7/4/2022)

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente FABRICIO BRAGA TEIXEIRA pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP:

“a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

f) g) Manter distância [mínima de 500 metros] e incomunicabilidade, por qualquer meio, da vítima e de seus pais.”

Expeça-se
o alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

Deverá a autoridade coatora cientificar a vítima e seus representantes legais acerca da soltura do acusado, a fim de que informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento da medida de não aproximação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022